Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706111-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BRUSCHINI ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o pedido formulado neste Agravo de Instrumento apenas como tutela de urgência para fornecimento de documentos. Não há um pedido recursal para tutela de urgência com entrega, em si, do bem da vida. Assim, como os documentos foram juntados, o agravante, com a interpretação que deles extrair, formular novo pedido de tutela de urgência ou instruir eventual recurso pendente de apreciação. Ao Distrito Federal em Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 23 de março de 2020, às 0h54min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator